Tribunal: TJSP
Processo: 2029903-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029903-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante JOSÉ LUIZ
CHIAPERINI, são agravados SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE
TAMBAÚ e MUNICÍPIO DE TAMBAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029903-51.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36347
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029903-51.2020.8.26.0000
COMARCA: TAMBAÚ
AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ CHIAPERINI
AGRAVADOS: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAMBAÚ E
MUNICÍPIO DE TAMBAÚ
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança -
IPTU x ITR - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
liminar - Sentença proferida pelo juízo monocrático - Perda do
objeto - Agravo prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
proferida em sede de mandado de segurança, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por JOSÉ LUIZ CHIAPERINI em face de SECRETÁRIO
DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAMBAÚ e MUNICÍPIO DE TAMBAÚ, contra
a decisão de fls. 114, prolatada pelo MM. Juiz Gustavo de Castro Campos,
que indeferiu a liminar para a suspensão da exigibilidade do IPTU por
ausência nos autos de elementos seguros de convicção da incidência de
ITR.
O agravo foi processado sem o deferimento da tutela
recursal pleiteada (fls. 143/144).
Às fls. 147, o agravante requereu a desistência do
recurso, em razão da prolação da sentença.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029903-51.2020.8.26.0000
3
Com efeito, verifica-se dos autos digitais do processo no
1000084-87.2020.8.26.0614 que foi proferida sentença concedendo a
segurança para declarar a inexigibilidade do IPTU (fls. 148/150), razão pela
qual o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, ficando
prejudicado seu exame.
Observadas as formalidades legais, retornem os autos à
origem.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)